Tribunal: TJDFT
Processo: 0711357-82.2024.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711357-82.2024.8.07.0014 RECORRENTE: ANDERSON DOS SANTOS PELIGRINO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DANO QUALIFICADO CONTRA VIATURA POLICIAL. RESISTÊNCIA À PRISÃO. CONTRAVENÇÃO PENAL DE PORTE DE ARMA BRANCA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICÁVEL. RESISTÊNCIA ATIVA CONFIGURADA. TIPICIDADE DO PORTE DE FOICE EM LOCAL PÚBLICO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA NO DELITO DE DANO. COMPENSAÇÃO COM REINCIDÊNCIA. DOSIMETRIA READEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelos crimes de dano qualificado (art. 163, § único, III, CP), resistência (art. 329, CP) e contravenção penal de porte de arma branca (art. 19, LCP), absolvendo-o apenas da imputação de vias de fato (art. 21, LCP). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o crime de dano qualificado contra viatura policial admite a aplicação do princípio da insignificância; (ii) estabelecer se a conduta configura resistência ativa ou apenas resistência passiva; (iii) determinar se o porte de foice caracteriza a contravenção penal do art. 19 da LCP, diante da alegação de uso laboral; (iv) examinar se incide a atenuante da confissão espontânea na dosimetria da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra o patrimônio público, conforme a Súmula 599 do STJ, em razão da indisponibilidade e relevância do interesse coletivo protegido. 4. A prova testemunhal dos policiais, corroborada pelo laudo pericial e pelas imagens, demonstra a materialidade e autoria do dano à viatura, bem como da resistência ativa mediante violência, afastando a tese de mera resistência passiva. 5. O porte de foice em via pública, em contexto noturno e associado a conduta agressiva, configura a contravenção penal do art. 19 da LCP, sendo irrelevante a alegação de destinação laboral, pois a infração é de perigo abstrato. 6. O réu confessou em juízo o dano à viatura, ainda que de forma parcial, o que impõe o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a ser compensada com a agravante da reincidência, reduzindo-se a pena nesse ponto. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 19 da Lei de Contravenções Penais e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, requerendo a absolvição por atipicidade da contravenção penal de porte de arma branca. Defende que não houve ameaça, intenção lesiva ou uso ofensivo, mesmo quando estava alcoolizado e emocionalmente alterado. Sustenta que a foice constitui ferramenta empregada rotineiramente para poda e corte de vegetação, sem qualquer desvio de finalidade e a mera posse ou transporte do objeto, sobretudo quando vinculado à atividade profissional de jardineiro, não configura crime. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 19 da Lei de Contravenções Penais e 386, inciso III, do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Assim, em consonância com a jurisprudência consolidada, entendeu-se que portar arma branca fora da residência ou de sua dependência, de forma ostensiva ou em locais públicos, permanece como conduta típica. (...) Ressalta-se que, para evitar punições arbitrárias, diante da ausência de uma definição legal precisa do conceito de "arma branca", a Corte Suprema determinou que a análise deve ser realizada à luz das circunstâncias concretas do caso, avaliando-se a natureza do objeto apreendido, sua finalidade e o contexto em que foi encontrado. No caso, ficou incontroverso que a posse da foice estava inserida em um possível contexto delitivo, independentemente da alegação do réu de que um colega lhe havia emprestado no dia anterior para fins de jardinagem, e que, no momento dos fatos (mais especificamente de madrugada), havia saído para devolvê-la. Dessa forma, afasta-se a tese de atipicidade da conduta. (ID 78112945). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-R2D